Tribunal: STF
Processo: HC 266733
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE INDULTO PREVISTO NO DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO IMPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente condenado por roubo majorado (art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal), em execução penal – em que a defesa aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que, em 30/10/2025, conheceu e negou provimento ao agravo em execução (Agravo em Execução Penal n. 4000031-74.2025.8.16.0156).

    2. Busca-se a concessão de indulto natalino previsto no art. 2º, XIV, do Decreto n. 11.846/2023, alegando que o paciente estava em livramento condicional e, em 25/12/2023, possuía pena remanescente inferior a 8 anos, sendo tecnicamente primário.

    II. Questão em discussão

    3. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar a pretensão deduzida nesta impetração.

    III. Razões de decidir

    4. O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar habeas corpus se configura quando a autoridade coatora for um Tribunal Superior, quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou quando se tratar de crime sujeito a essa mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.

    5. Ausente teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.